Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 061.808.961-60 (RECORRIDO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA - CNPJ: 67.526.301/0001-24 (RECORRENTE), REGIANE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 205.975.308-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSINATURA DE REVISTA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu-lhe parcial provimento. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista em mesa. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Período vespertino: DECLARAÇÃO DE VOTO- 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Pauta no 08 Recurso inominado no1011626-18.2020.8.11.0001. Após o voto do relator pedi vistas, em mesa. A sentença condenou a Recorrente a restituir em dobro o valor da assinatura da revista, R$ 357,60, por considerar que foi enviado e-mail solicitando o cancelamento, que diz não ter sido impugnado, e que não há prova de ter havido entrega das revistas e fixou dano moral no valor de R$ 3.000,00. A Ré interpôs recurso inominado, em que alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para se manifestar sobre o e-mail juntado na impugnação à contestação, que foi enviado para endereço eletrônico inválido. Descabimento dos danos materiais, inaplicabilidade da devolução do valor pago, muito menos em dobro. Inaplicabilidade do dano moral. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. A Autora não apresentou contrarrazões ao recurso. Verifico que a autora alega na petição inicial que fez assinatura da revista; que solicitou o cancelamento da assinatura e que não recebeu as revistas. Na contestação a empresa Recorrente alega que não recebeu nenhum pedido de cancelamento da assinatura, que poderia ser feito por e-mail ou carta, bem como que não recebeu reclamação de não recebimento das revistas. Na impugnação à contestação foi juntado um e-mail da Reclamante, datado de 20/02/2019, solicitando o cancelamento da assinatura da revista.Na verdade, como na impugnação foi juntado documento novo, deveria ter oportunizado a parte contrária efetuar a impugnação. No entanto, de toda forma, aparentemente, o referido e-mail não chegou ao destinatário, pois foi enviado para comunicaçao@escala.com.br, e como é público e notório o ç (cê cedilha) não é utilizado nos endereços eletrônicos, considero que não foi recebido pelo destinatário. No contrato consta que se as revistas não fossem recebidas poderia ser feita reclamação, por e-mail ou telefone, a não há prova de ter havido reclamação de não recebimento derevistas. A assinatura da revista ocorreu no dia 13/02/2019, pelo período de 01 ano; a ação foi ajuizada em 09/03/2020, ou seja, mais de um ano após celebração, quando já havia encerrado a vigência do contrato. Como não há prova de ter sido validamente solicitado o cancelamento da assinatura, nem de ter havido reclamação de não recebimento das revistas. Peço vênia ao relator e dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos da petição inicial. É como voto. VOTO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Após o voto do primeiro vogal, mudou o entendimento para aderir ao voto do primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição em relação ao acórdão objurgado. Busca a reforma do acordão para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
MARIA GABRIELA TEIXEIRA BARBOSA
pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021